Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-16.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais – Alega o autor que ocorreu um vazamento na rede de distribuição de água pertencente a requerida, que em razão disso, ocorreram diversos prejuízos no seu imóvel - Sentença de procedência – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Exame: Descabimento - Bem reconhecido o dano moral, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais – Alega o autor que ocorreu um vazamento na rede de distribuição de água pertencente a requerida, que em razão disso, ocorreram diversos prejuízos no seu imóvel - Sentença de procedência – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Exame: Descabimento - Bem reconhecido o dano moral, nos termos do artigo 927, do Código Civil – O quantum fixado em R$ 5.000,00, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, sem caracterizar o enriquecimento sem causa do autor - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.